Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600217-42.2020.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600217-42.2020.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 21/10/2020
Processo referência: 0600217-42.2020.6.16.0065
Assuntos: Inelegibilidade - Vínculo Afetivo, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600217-
42.2020.6.16.0065 (DRAP nº 0600203-58.2020.6.16.0065) que, fundamentado no artigo 14, parágrafo
7º, da Constituição Federal, no artigo 1º, inciso VII, parágrafo 3º, da Lei Complementar nº 64/90, com
redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010, e no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, julgou improcedente a impugnação intentada pelo Partido Social Liberal - PSL (Comissão
Provisória Municipal de Florestópolis/PR), contra Adriana Passoni Goulart e, considerando a
completa ausência do impedimento legal arguido, deferiu o pedido de registro de candidatura da
nominada impugnada. (Impugnação por Partido Social Liberal - PSL (Comissão Provisória
Municipal de Florestópolis/PR), em face do pedido de registro de candidatura de Adriana Passoni
Goulart, ao cargo de vereadora do Município de Florestópolis, pelo partido Patriota - PATRIOTA
(Comissão Provisória Municipal de Florestópolis), sob o argumento de que a impugnada tem união
estável com o Sr. Nelson Gonçalves Correia, que é pai do atual Prefeito de Florestópolis Nelson
Correia Junior, sendo, portanto, por afinidade sua madrasta e está inelegível por força do disposto
no artigo 14, § 7º, da Constituição Federal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS (RECORRENTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ADRIANA PASSONI GOULART (RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15335
516
01/11/2020 19:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.698

RECURSO ELEITORAL 0600217-42.2020.6.16.0065 – Florestópolis – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
FLORESTOPOLIS
- OAB/PR0022975
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS
- OAB/PR0031296
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA
- OAB/PR0100446
ADVOGADO: CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ADRIANA PASSONI GOULART
- OAB/PR0099740
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
AO REGISTRO DE CANDIDATURA -
AIRC. INELEGIBILIDADE REFLEXA.
CF, ART. 14, § 7º. ALEGADA UNIÃO
ESTÁVEL ENTRE A CANDIDATA AO
CARGO DE VEREADOR E O PAI DO
PREFEITO.
FOTOGRAFIAS
RETIRADAS
DE
REDE
SOCIAL.
PROVAS
INSUFICIENTES.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DA
CAUSA
DE
INELEGIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em prestígio ao Princípio Democrático, a
inelegibilidade reflexa estabelecida pelo art.
14, § 7º da Constituição Federal busca
impor solução de continuidade ao exercício
da chefia do Poder Executivo pelo mesmo
grupo familiar.
Num. 15335516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119141918000000014759642
Número do documento: 20110119141918000000014759642

2. A união estável equipara-se ao
casamento para fins de configuração da
inelegibilidade reflexa prevista no art. 14, §
7º da Constituição Federal.
3. As informações lançadas no perfil de
rede social, bem como as fotografias ali
existentes, não são provas suficientes da
existência de união estável, situação
jurídica que, por suas características
(convivência pública, contínua, duradoura
e com ânimo de constituição de família),
deve ser comprovada por outros meios
idôneos.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA
, em face da sentença
MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL
proferida pelo
que deferiu o registro de
JUÍZO DA 65ª ZONA ELEITORAL - PORECATU,
candidatura de Adriana Passoni Goulart, candidata ao cargo de vereadora pelo Partido
Patriotas – Comissão Provisória de Florestópolis.
Na origem, Adriana Passoni Goulart apresentou requerimento de registro de
candidatura (id. 12410166), com os documentos pertinentes (ids. 12410216, 12410266,
12410316, 12410366 e 12410416).
A COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS DO PARTIDO
apresentou Impugnação ao Registro de Candidatura (id. 12410566),
SOCIAL LIBERAL
argumentando que a impugnada estaria inelegível para as eleições de 2020, em razão de
manter união estável com
, pai de Nelson Correia Junior,
NELSON GONÇALVES CORREIA
atual prefeito de
e pré-candidato à reeleição, tornando-a inelegível, nos
FLORESTÓPOLIS
termos do art. 14, § 7º da Constituição Federal.
A recorrida apresentou contestação (id. 12411016) alegando que é divorciada e
que não mantém união estável com
, mas relacionamento
NELSON GONÇALVES CORREIA
Num. 15335516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119141918000000014759642
Número do documento: 20110119141918000000014759642

de namoro e que, portanto, não possui parentesco por afinidade com o candidato NELSON
.
CORREIA JÚNIOR
O Juízo Eleitoral de primeiro grau indeferiu o pedido de prova oral formulado na
impugnação (id. 12411216).
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo deferimento do pedido de
registro de candidatura da candidata (id. 12411866).
Sobreveio sentença (id. 12411966) na qual o Juízo da 65ª Zona Eleitoral de
Porecatu julgou improcedente a Impugnação apresentada pela COMISSÃO PROVISÓRIA
e deferiu o registro de
MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL
candidatura de ADRIANA PASSONI GOULART.
Irresignada, a COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS DO
interpôs este Recurso Eleitoral (id. 12412316), afirmando que i) a
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
recorrida mantém união estável com
, que é pai do atual
NELSON GONÇALVES CORREIA
prefeito de
,
, sendo, portanto, por afinidade,
FLORESTÓPOLIS NELSON CORREIA JUNIOR
sua madrasta; ii) que, normalmente, a união estável não possui documentação escrita, sendo
provada pelos fatos cotidiano da vida comum; e iii) as provas juntadas nos autos são
suficientes para demonstrar a união estável, ao passo que NELSON GONÇALVES CORREIA
se intitula como casado em seu perfil pessoal no
, provando que a relação entre o
Facebook
casal é estável. Ao final, requereu o provimento do Recurso para fins de que seja reformada a
sentença e julgado procedente a AIRC.
Contrarrazões (id. 12412666) apresentadas pela recorrida, asseverando que i) é
divorciada e não mantém união estável com o pai do atual prefeito, tratando-se apenas de
mero namoro; ii) os documentos juntados pelo recorrente não comprovam a existência de
união estável; iii) o recorrente juntou diversas fotos nos autos, porém não indicou as URLs. Ao
final, pugna pela manutenção da sentença.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral (id. 14487266).
É o relatório.

VOTO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i -
pelo que deve ser conhecido.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do art. 14, § 7º da
II.ii -
Constituição Federal, que trata de inelegibilidade relativa reflexa, decorrente do parentesco
com o ocupante da chefia do Poder Executivo, no respectivo território. Eis o teor do dispositivo:
Num. 15335516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119141918000000014759642
Número do documento: 20110119141918000000014759642

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da
República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de
Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao
pleito, salvo se já titular de mandato eletivo, candidato à reeleição.
Conforme destaca a jurisprudência do
, a
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
hipótese de inelegibilidade reflexa, disciplinada pela norma reproduzida, tem como objetivo
impor solução de continuidade ao exercício da chefia do Poder Executivo pela mesma família,
evitando que se formem grupos hegemônicos nas instâncias políticas locais e práticas que
monopolizem o acesso aos mandatos eletivos e comprometam a legitimidade do processo
eleitoral (TSE, Consulta nº 060046320, Acórdão, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe
13/08/2020). Prestigia-se, sem dúvida, o Princípio Republicano, que reclama alternância no
poder.
Como relatado, na origem, a COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE
apresentou Impugnação ao Registro de
FLORESTÓPOLIS DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Candidatura (id. 12410566) argumentando que
estaria
ADRIANA PASSONI GOULART
inelegível para as eleições de 2020, em razão de manter união estável com NELSON
, pai de
, atual prefeito de
GONÇALVES CORREIA
NELSON CORREIA JUNIOR
e pré-candidato à reeleição.
FLORESTÓPOLIS
A jurisprudência reconhece que, para fins eleitorais, os conceitos atinentes à
referida hipótese constitucional de inelegibilidade são os reconhecidos pelo Direito Civil, de
modo que a convivência em união estável equipara-se ao casamento para configurar a
inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º da Constituição Federal. Veja-se:
CONSULTA. PREFEITO EM EXERCÍCIO. QUESTIONAMENTOS QUANTO À
INTERPRETAÇÃO DE CONCEITOS PREVISTOS NO ART. 14, §7º, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INELEGIBILIDADE
RELATIVA
REFLEXA.
CONSULTA CONHECIDA E RESPONDIDA.
[...]
III - Para fins eleitorais, os conceitos de grau de parentesco que importem
na hipótese constitucional de inelegibilidade são os usuais, presentes no
direito civil. Considera-se tanto a consanguinidade estrita quanto o vínculo
civil equiparado (v.g. adoção) bem assim afinidade, decorrente do
casamento civil ou da união estável.
[...]
(TRE-RJ, Consulta nº 060011974, Acórdão, rel. Guilherme Couto de Castro, DJe
22/04/2020)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AGR
MANEJADO EM 16.10.2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
(PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB).
Num. 15335516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119141918000000014759642
Número do documento: 20110119141918000000014759642

INDEFERIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. VEREADOR. IRMÃO. PREFEITO
CANDIDATO À REELEIÇÃO. INELEGIBILIDADE REFLEXA. ART. 14, § 7º, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO PROVIMENTO.
1. Firme a jurisprudência deste Tribunal Superior de que a parte final do art. 14,
§ 7º, da CF/1988 constitui exceção à norma geral da cláusula de inelegibilidade,
devendo ser aplicada de forma objetiva, independentemente das eventuais
circunstâncias que envolvam o parentesco.
2. A união estável atrai a incidência da inelegibilidade prevista no art. 14, §
7º, da CF/1988.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, REspE nº 20143, Acórdão, rel. Min. Rosa Weber, Publicado em Sessão,
Data 10/11/2016)
O conceito de união estável está previsto no art. 226, § 3º da Constituição
Federal, regulamentado pelo art. 1723 do Código Civil, nos seguintes termos:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
[...]
§ 3° Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão
em casamento.

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem
e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e
estabelecida com o objetivo de constituição de família.
Acerca da configuração da união estável,
elenca os seguintes
FLÁVIO TARTUCE
requisitos: que a união seja pública (no sentido de notoriedade, não podendo ser oculta,
clandestina), contínua (sem que haja interrupções, sem o famoso “dar um tempo” que é tão
comum no namoro) e duradoura, além do objetivo de os companheiros ou conviventes de
estabelecerem uma verdadeira família (
). Para a configuração dessa intenção
animus familiae
de família, entram em cena o tratamento dos companheiros (
), bem como o
tractatus
reconhecimento social de seu estado (
). Nota-se, assim, a utilização dos clássicos
reputatio
critérios para a configuração da posse de estado de casados também para a união estável. (
, Forense, 2020, p. 380)
Direito Civil. Direito de Família
ensina que “
MARIA BERENICE DIAS
ainda que não exigido decurso de lapso
temporal mínimo para a caracterização da união estável, a relação não deve ser efêmera,
circunstancial. Deve ser prolongada no tempo e sem solução de continuidade. Nesse aspecto é
”(
. 13ª ed.,
que reside a durabilidade e a continuidade do vínculo Manual de Direito das Famílias
Juspodivm, 2020, p. 586).
Num. 15335516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119141918000000014759642
Número do documento: 20110119141918000000014759642

Na Impugnação ao Registro de Candidatura, a Comissão Provisória
II.iii -
Municipal de Florestópolis do Partido Social Liberal afirmou que a impugnada mantém união
estável com
, pai de
, atual
NELSON GONÇALVES CORREIA
NELSON CORREIA JUNIOR
prefeito de
e pré-candidato à reeleição.
FLORESTÓPOLIS
Para comprovar as alegações, juntou fotos do perfil de NELSON GONÇALVES
e de
retiradas da rede social Facebook.
CORREIA
ADRIANA
Na sentença, o juízo
entendeu pela inexistência de prova concreta acerca
a quo
da aventada união estável entre
e
ADRIANA PASSONI GOULART
NELSON GONÇALVES
, nos seguintes termos:
CORREIA
Veja-se que, para provar o alegado, a impugnante afirma que a união estável
mantida por ADRIANA PASSONI GOULART e Nelson Gonçalves Correia é “fato
público e notório na cidade de Florestópolis”.
Contudo, não foram arroladas testemunhas que pudessem corroborar tal
assertiva, ou seja, confirmar o relacionamento público das pessoas citadas.
Sendo “pública e notória” a união estável, não seria difícil a indicação de
pessoas para atestar –
– a situação invocada.
nos autos
Mas, como se vê, a impugnante não fez prova nesse sentido tampouco postulou
pela produção de prova testemunhal.
E, convenhamos, as fotografias acostadas à impugnação, não são aptas a tanto.
Isso porque, a própria impugnante afirma que foram extraídas do perfil de Nelson
Gonçalves Correia na rede social Facebook, onde ele se qualifica como
“casado”.
Ora, fotografias ou até mesmo a identificação de perfil (casado, solteiro,
relacionamento sério) em redes sociais sugerem a existência de relacionamento
entre as pessoas, mas não tem o condão, por si só, de comprovar a natureza do
vínculo existente entre aquelas pessoas, notadamente por ilustrarem momentos
ou situações retratadas por pessoas casadas, ou em união estável ou que
apenas namoram.
Demais disso, a impugnante sequer indica o link de acesso ao citado perfil, não
sendo possível conferir se as fotografias, de fato, foram extraídas do perfil do Sr.
Nelson Gonçalves Correia.
Logo, a conclusão – pautada no acervo reunido nos autos – é no sentido de
inexistência de prova concreta acerca da aventada união estável entre a ora
requerente ADRIANA PASSONI GOULART e o Sr. Nelson Gonçalves Correia,
pai do Prefeito NELSON CORREIA JUNIOR.
Daí porque, não há como se possa afirmar a inelegibilidade prevista no art. 14, §
7º, da Constituição Federal.
Num. 15335516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119141918000000014759642
Número do documento: 20110119141918000000014759642

Com efeito, à consideração que a citada norma impõe a restrição de direito
– concernente à cidadania e a plenitude de direitos políticos –,
fundamental
mister que sua interpretação seja feita com as devidas cautelas, não sendo
.
razoável fazê-lo com base em presunções
[...]
Ressalte-se, por fim, que não se está a afirmar que a impugnada ADRIANA
PASSONI GOULART não mantém união com o Sr. Nelson Gonçalves Correia,
mas, sim, reconhecendo que, com base nos elementos de prova reunidos nos
autos, tal situação não foi devidamente demonstrada...”.
Nas razões do Recurso, o recorrente afirma que, normalmente, a união estável
não possui documentação escrita, sendo provada pelos fatos do cotidiano, da vida comum e
que as provas juntadas aos autos são suficientes para demonstrar a união estável, ao passo
que
se intitula como casado em seu perfil pessoal no
NELSON GONÇALVES CORREIA
Facebook, provando que a relação entre o casal é estável.
Sustenta que todos os requisitos para a comprovação da união estável estão
comprovadas nas postagens de ambos os coniventes e que exigir outro tipo de prova é
despiciendo, pois as testemunhas da recorrida afirmariam que é namoro e as da recorrente que
é união estável.
Contudo, não lhe assiste razão.
Em contrarrazões, a recorrida alega que é divorciada e que não mantém união
estável com o pai do atual prefeito, tratando-se apenas de mero namoro.
Conforme se vê, para comprovar a alegada união estável o impugnante
apresentou somente 2 fotos retiradas do perfil de
da rede social Facebook e 3 do
NELSON
perfil da impugnada
. Não foram indicadas as URLs das postagens, bem como nas
ADRIANA
fotos não constam nomes ou datas.
Dessa forma, do conjunto probatório constante dos autos e mesmo considerando
a validade das fotografias apresentadas, que tão somente a existência de fotos na rede social
Facebook de
ao lado de
não é suficiente à configuração da união estável,
ADRIANA
NELSON
que requer prova inequívoca de que os dois possuem o anseio de formar uma família,
mediante uma convivência pública, contínua e duradoura.
Com efeito, como pontuado pelo juízo de origem, “à consideração que a citada
norma impõe a restrição de direito fundamental – concernente à cidadania e a plenitude de
direitos políticos –, mister que sua interpretação seja feita com as devidas cautelas, não sendo
”.
razoável fazê-lo com base em presunções
Diante deste contexto, não havendo provas suficientes para constituir um juízo de
certeza acerca da alegada união estável entre
e
ADRIANA PASSONI GOULART
NELSON
, pai do Prefeito
, não pode ser
GONÇALVES CORREIA
NELSON CORREIA JUNIOR
reconhecida a causa de inelegibilidade reflexa prevista no art. 14, § 7º da Constituição Federal,
sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.
Num. 15335516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119141918000000014759642
Número do documento: 20110119141918000000014759642

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS DO PARTIDO SOCIAL
e deferiu o registro de candidatura de
.
LIBERAL
ADRIANA PASSONI GOULART
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Por brevidade adoto o relatório constante do voto do E. Relator.
Todavia, com a devida vênia, ouso divergir quanto à conclusão em relação à
análise das provas carreadas para comprovação da união estável entre a candidata Adriana
Passoni Goulart e Nelson Gonçalves Correia, pai do atual prefeito de Florestópolis.
Trago do voto do relator a sintetização dos fatos:

“No mérito, a discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do art. 14, § 7º da
Constituição Federal, que trata de inelegibilidade relativa reflexa, decorrente do
parentesco com o ocupante da chefia do Poder Executivo, no respectivo território.
[...]
Como relatado, na origem, a Comissão Provisória Municipal de Florestópolis do
Partido Social Liberal apresentou Impugnação ao Registro de Candidatura (id.
12410566) argumentando que Adriana Passoni Goulart estaria inelegível para as
eleições de 2020, em razão de manter união estável com Nelson Gonçalves
Correia, pai de Nelson Correia Junior, atual prefeito de Florestópolis e
pré-candidato à reeleição.
A jurisprudência reconhece que, para fins eleitorais, os conceitos atinentes à
referida hipótese constitucional de inelegibilidade são os reconhecidos pelo Direito
Civil, de modo que a convivência em união estável equipara-se ao casamento
para configurar a inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º da Constituição Federal.
[...]”

Para comprovar a alegação de união estável, o Impugnante apresentou fotos do
perfil na rede social
de Nelson Gonçalves Correia e da Impugnada, conforme abaixo:
Facebook
Num. 15335516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119141918000000014759642
Número do documento: 20110119141918000000014759642

Outrossim, verifica-se que consta como nome de urna para a Impugnada:
“Adriana do Nelsão” (ID 12410166).
Em se tratando de um simples namoro, tenho que não haveria a inclusão da
informação “casado” no perfil do Sr. Nelson nem tampouco a candidata se intitularia “do
Nelsão”, somando-se às fotos acima, evidencia-se a existência de uma união estável, pois
entendo comprovado que a relação entre eles é pública, contínua e duradoura.
Deste modo, reconhecida a existência de união estável entre a candidata Adriana
Passoni Goulart e Nelson Gonçalves Correia, pai do atual prefeito de Florestópolis, incide a
causa de inelegibilidade reflexa prevista no art. 14, § 7º da Constituição Federal, devendo ser
indeferido o registro de candidatura de Adriana Passoni Goulart ao cargo de vereadora no
município de Florestópolis.
Por fim, ressalto que o julgamento antecipado da lide sem colheita do depoimento
pessoal da candidata como requerido na petição inicial de impugnação prejudicou
demasiadamente o feito, porque julgado justamente no sentido de que as provas seriam
insuficientes, quando ainda pendente depoimento requerido pelo Impugnante que poderia
muito bem esclarecer onde a candidata residiria e demais detalhes do relacionamento.
Diante do exposto, meu voto é no sentido de conhecer e, divergindo do E.
Relator,
ao recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória
DAR PROVIMENTO
Municipal de Florestópolis do Partido Social Liberal, devendo ser reformada a sentença para
julgar procedente o pedido de impugnação ao registro de candidatura e, consequentemente,
indeferir o registro de candidatura de Adriana Passoni Goulart ao cargo de vereadora no
município de Florestópolis para as eleições de 2020.

ROGÉRIO DE ASSIS
Num. 15335516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119141918000000014759642
Número do documento: 20110119141918000000014759642

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600217-42.2020.6.16.0065 - Florestópolis - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS - Advogados do(a) RECORRENTE: CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR0022975, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR0031296, CRISTIANE
P A U L I N O
D E
O L I V E I R A
-
P R 0 1 0 0 4 4 6
- RECORRIDA: ADRIANA PASSONI GOULART - Advogado do(a) RECORRIDA: PEDRO
HENRIQUE SENEDESE LARA - PR0099740
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Juízes Rogério de Assis, que declara voto e
Thiago Paiva dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.

Num. 15335516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/11/2020 19:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110119141918000000014759642
Número do documento: 20110119141918000000014759642